Tribunal: STF
Processo: ADI 3950
Classe: ADI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTUCIONALIDADE (ADI). AUSÊNCIA DE CONFRONTO DIRETO ENTRE O ATO NORMATIVO IMPUGNADO E O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL APONTADO COMO PARÂMETRO. NÃO-CABIMENTO. PRECEDENTES.



    1.   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou-se no sentido de que o controle de constitucionalidade por ADI somente é admissível quando se alega confronto direto, sem intermediações normativas, entre o ato normativo impugnado e o dispositivo constitucional apontado como parâmetro (ADI 996/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, j. 11/03/1994, DJ de 06/05/1994; ADI 1.670/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Ellen Gracie, j. 10/10/2002, DJ de 08/11/2002; e ADI-AgR-ED-ED 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 24.02.2011, DJe 30/03/2011).



    2.   Agravo Regimental improvido.